Tribunal: STF
Processo: ARE 1429670
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO STF. TEMA 1081. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NO CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRADA. APELO DESPROVIDO. 



    1. A ora Recorrente interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido por esta Egrégia Turma Especializada, que negou provimento ao apelo da recorrente, pela qual pretendia a reforma da sentença que, em sede de mandado de segurança impetrado em face do Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, julgou improcedentes os pedidos pela qual objetiva a impetrante: ‘(i) seja determinado a perda dos efeitos do pedido de vacância realizado pela impetrante no Ministério da Saúde para que pudesse tomar posse na UFRJ; (ii) a declaração da licitude em sua acumulação de cargos de modo que seja mantida no exercício regular do cargo público federal necessidade de redução de sua carga horária, opção por algum de seus cargos ou instauração de processo administrativo disciplinar.’ 



    2. Interposto e admitido o Recurso Extraordinário, entendeu o STF, em síntese, que “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE n° 1.246.685/RJ, que deu origem ao tema 1.081 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando-se a tese de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”, cassando o acórdão impugnado para afastar o limite de sessenta horas semanais, devolvendo os autos à Corte de origem para “aferir a existência ou não da sobreposição de jornadas de trabalho, bem como examinar, eventualmente, os demais pedidos formulados pela parte autora.” 



    3. Esclarece a impetrante que já exercia o cargo público federal de Auxiliar de Enfermagem junto ao Ministério da Saúde, desde 05/10/2007, estando lotada no Hospital Federal de Bonsucesso, cumprindo carga horária semanal de 30(trinta) horas em Escala de Plantão de 12x60 horas. Nos termos da declaração acostada aos autos, emitida pelo Hospital Federal de Bonsucesso, a demandante cumpriria, no mês de novembro de 2017, a escala de plantões de doze horas nos dias 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29. 



    4. Já no cargo de Técnica de Enfermagem da UFRJ, cargo da qual a requerente foi nomeada no dia 20/03/2017, a qual alega que trabalha 30(trinta) horas semanais em Escala de Plantão de 24x120 horas, cumpre observar, nos termos da declaração fornecida pela UFRJ (evento 01 – outros 13), que a impetrante cumpriu a escala de 24 horas nos dias 09, 16, 22 e 26 de novembro de 2017. 



    5. Dessa forma, acerca das informações acima descritas, restou demonstrada a incompatibilidade de horários que a autora cumpriu na UFRJ e cumpriria caso permanecesse no cargo do Hospital Federal de Bonsucesso, tendo em vista que foi e teria sido escalada para os plantões do dia 26 de novembro de 2017 em ambos os hospitais, o que demonstra a sobreposição das jornadas nos cargos públicos que a impetrante pretendia cumular. 



    6. Descabe a alegação de que: ‘a compatibilidade de horários somente poderá ser constatada após o início do exercício do mesmo no cargo público em análise’, uma vez que as declarações do HFB e da UFRJ, anexadas aos autos pela própria impetrante, demonstraram a impossibilidade de compatibilidade de horários dos cargos almejados, não logrando a autora, no caso em comento, comprovar o fato constitutivo do seu direito, à luz do que dispõe o art. 373 do CPC/2015. 



    7. Apelo desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente